Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO. PARCELAS. FRAUDE. PARTICIPAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, os documentos acostados aos autos, por si sós, não comprovam o conluio das rés na prática da fraude descrita na petição inicial, sendo inviável a suspensão dos descontos relativos ao empréstimo consignado. 2.1. Demais, o valor objeto do contrato de mútuo foi disponibilizado em conta corrente do agravante, que, posteriormente, transferiu, por livre e espontânea vontade, parte do numerário para a primeira agravada. 2.2. Assim, necessária instrução probatória, com o devido contraditório, a fim de averiguar a participação da instituição financeira na fraude praticada por terceiro.
3. Recurso conhecido e não provido.